Tribunal: TJPA
Processo: 0012640-44.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012640-44.2014.8.14.0401

APELANTE: DRIELLE BARREIROS DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §2º, IV DO CPB. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL ALIADO À PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO. LAUDO PERICIAL.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DOLOSA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado à declaração testemunhal em sede judicial e ao laudo pericial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. Observo que não está presente qualquer minúcia de prova que demonstre que a ação perpetrada pela ora apelante tenha sido culposa, muito pelo contrário, o que se viu nos autos foi que deveras a ação foi até premeditada, posto que a recorrente chegou na casa da vítima já munida de um estilete, ou seja, de um objeto altamente cortante, o qual foi usado para agredir a integridade física da ofendida, deixando-a com vários cortes em seu corpo, devendo então a decisão condenatória permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos, já que inexistente qualquer sombra de crime culposo neste autos, o que impossibilita a desclassificação requerida.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DRIELLE BARREIROS DE JESUS
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Criminal da Comarca da Capital, que a condenou à pena total de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime aberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 129, §2º, IV, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que
no dia 07/05/2014, por volta das 22:40h, a vítima Jennifer Morais do Nascimento, encontrava-se na casa de seu sogro, localizada na Passagem Carlos Augusto, 19, quando foi abordada pela denunciada que invadiu a residência portando estilete e desferindo vários cortes na vítima até ser contida pelo sr. Antônio, momento em que ameaçou voltar para matá-la e, em seguida, fugiu.

Em
razões recursais (ID 7093356 – Págs. 114/126)
, a defesa da apelante invoca por sua
absolvição
, ante a ausência de provas, sob a afirmação de que o ônus de probatório deve ser do Ministério Público.

Caso rechaçada a tese anterior, aduz que deve ser o crime
desclassificado da lesão corporal dolosa para a lesão corporal culposa
.

Em
contrarrazões (ID 7093357 – Págs. 128/133)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada absolvição. Ausência de provas. Ônus do Ministério Público.

A defesa do recorrente alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório do crime
, de vez que o ônus da prova é da parte acusadora, ou seja, do Ministério Público, o qual não se desincumbiu de provar o crime.

Alega ainda que a palavra da vítima deve ser corroborada com as demais provas dos autos, o que não ocorreu.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade
resta configurada através da Requisição/Resultado de Perícia, acostado à ID
7093358 – Págs. 141 e
laudo pericial de ID
7093361 – Pág. 208, onde descreve:
“feridas de bordos lisos, suturadas, localizadas nas regiões: região malar direita com 5 cm de extensão, esternal, com 12 cm de extensão, mama direita com 7 cm de extensão, medial da coxa direita com 24 cm de extensão, medial do joelho direito, 18 cm de extensão, lateral da coxa esquerda e perna esquerda com 6 cm de extensão cada um.”

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo relato da vítima e da testemunha em Juízo, senão vejamos:

A vítima
JENIFER MORAIS DO NASCIMENTO
, em depoimento constante do PJE,
declarou em juízo:
que a acusada passou em frente de uma taberna, e na volta, estava sentada na rente da casa, e ela já veio para cima de si com o uso de um estilete. Sua intenção era retirar a arma da mão dele. Seu ex-sogro escutou o barulho e veio em sua defesa, fazendo com que a ré saísse correndo. O golpe foi fundo em sua perna. Depois disso mudou de endereço. Ficou uns 06 meses sem conseguir se locomover. Estava separada de seu ex-namorado e ela viu mensagens suas para o celular do ex-marido dela
.

A testemunha informante
Luiza Helena Sousa Morais
sustentou que
“estava em sua casa, pois já era tarde, cerca de 22h. Sua casa fica há 100 metros do local do fato. Estava pronta para deitar, quando bateram na sua porta dizendo que Drielle havia cortado sua filha. Ao ir ao local, Drielle não estava mais no local e sua filha estava sendo socorrida. O sogro de sua filha narrou que a autora do fato era a acusada
.”

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima
, que se mostra coesa, firme e congruente.

Outrossim, vejo que o Ministério Público em sua atuação no presente processo, foi cuidadoso e diligente, pois os documentos que provaram a alegação em desfavor da apelante forma acostados aos autos e mais que suficientes para a demosntração do crime.

Além disso, em que pese a insuficiência probatória alegada pela ré, vê-se que tais declarações estão em consonância com o referido laudo pericial, o qual

ratifica os fatos narrados na exordial acusatória, dado que o documento atesta
“feridas de bordos lisos, suturadas, localizadas nas regiões: região malar direita com 5 cm de extensão, esternal, com 12 cm de extensão, mama direita com 7 cm de extensão, medial da coxa direita com 24 cm de extensão, medial do joelho direito, 18 cm de extensão, lateral da coxa esquerda e perna esquerda com 6 cm de extensão cada um.”
, confirmando que há ofensa à integridade corporal da vítima, produzida por meio de ação cortante.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio do depoimento, que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva da acusada no delito a ela irrogado. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL GRAVE E GRAVÍSSIMA (ART. 129, §1º, I E III E §2º, IV, CP) - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS - FIRME PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS SEGUROS DE CONVICÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA - IMPROCEDÊNCIA - ANIMUS LAEDENDI CONFIGURADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

- Havendo elementos probatórios demonstrando tanto a autoria como a materialidade do delito sub judice, imperioso se manter o édito condenatório.

- A palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por elementos seguros de convicção e compatível com a prova material produzida.

- Não há que se cogitar na desclassificação para a modalidade culposa, se a prova dos autos demonstra claramente que o réu teve a intenção de lesionar a vítima, ou seja, agiu com animus laedendi.
(TJMG 0017473-75.2013.8.13.0205;
Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques
; Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL
; Julgado em 06/10/2020).

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas.

2. Da Desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para o crime de lesão corporal culposa.

Requer a defesa a desclassificação da conduta a que foi condenado para a de lesão corporal culposa, presente no art. 129, § 6º, do CP, já que entende a acusada apenas se defendeu da vítima, mesmo que agindo de forma imprudente, sem antever o grave resultado da conduta.

Analisando esta assertiva trazida à baila pela parte apelante, verifico que a mesma é desprovida de fundamento legal para que prospere, uma vez que provado de fato todo o crime em questão, inclusive com a autoria delitiva devidamente delineada à parte recorrente,
conforme depoimento da vítima e das testemunhas.

Ademais, pela extensão dos danos físicos causados pela ré na autora, e aqui vale novamente transcrever o que consta no Laudo:
“feridas de bordos lisos, suturadas, localizadas nas regiões: região malar direita com 5 cm de extensão, esternal, com 12 cm de extensão, mama direita com 7 cm de extensão, medial da coxa direita com 24 cm de extensão, medial do joelho direito, 18 cm de extensão, lateral da coxa esquerda e perna esquerda com 6 cm de extensão cada um.”
, observo que não está presente qualquer minúcia de prova que demonstre que a ação perpetrada pela ora apelante tenha sido culposa, muito pelo contrário, o que se viu nos autos foi que deveras a ação foi até premeditada, posto que a recorrente chegou na casa da vítima já munida de um estilete, ou seja, de um objeto altamente cortante, o qual foi usado para agredir a integridade física da ofendida, deixando com vários cortes em seu corpo, devendo então a decisão condenatória permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos, já que inexistente qualquer sombra de crime culposo neste autos, o que impossibilita a desclassificação requerida.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022